Tribunal: TJDFT
Processo: 0721200-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0721200-84.2022.8.07.0000 Autor ARTUR REIS BUGARIN Réu ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BRISA MAR Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. O Autor requer a transferência dos valores depositados em Juízo para a conta corrente de titularidade de Eirado e Martes Advogadas de número 163754993, Agência n. 0001-9, do Banco Inter. O instrumento de mandato constante no ID 36738301 confere às advogadas do Autor o poder de receber e dar quitação, inclusive o de proceder ao levantamento de Alvará, razão pela qual defiro o pedido. Oficie-se à instituição bancária competente para que proceda à transferência do valor relativo ao depósito judicial (ID 36738612) à conta acima indicada. Cumpra-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator